Tribunal: TJSP
Processo: 1038240-19.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Artigo 1.022 do CPC – Pretensa rediscussão da matéria julgada – Reprise de questões já tratadas no acórdão embargado – Caráter infringente, estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.